Tribunal: STF
Processo: Rcl 71317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roberto José Pereira e Ana Maria Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, nos autos do Processo nº 1059347-85.2022.8.26.0224, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na quarta tutela incidental concedida na ADPF nº 828.



    Os reclamantes narram que propuseram “Ação de Usucapião Extraordinária Especial”, uma vez que 



    “são posseiros do imóvel localizado à Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.053, Jardim Flor do Campo, Guarulhos/SP – CEP: 07190-010, desde o ano 1987, de maneira mansa, pacífica e contínua [...] estabelecendo no bem sua moradia habitual e de seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos”.



    Roberto José Pereira afirma que “[o] imóvel foi adquirido [por seu pai] em 1974”, e que “constituiu nele sua família em razão do abandono deste por parte de seus titulares originais”.



    Os reclamantes alegam que, no curso da referida ação de usucapião, 



    “descobriu-se que a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU detinha interesse na área em fomento, pois que, na data de 21/08/24, a beneficiária em questão apresentou Contestação com Reconvenção, Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência e Evidência e Obrigação de Fazer, abordando, em suma, ser proprietária da área em comento desde o ano de 2015, mesmo ante a comprovação nos autos de que os Reclamantes ocupam a área muito antes, a exemplo do Histórico Escolar do Reclamante, datado de 1977, no qual já se comprova que o Autor Roberto residia no local, o que se verifica também pelas contas de consumo datadas de 1996, 2002, 2003 etc, além de demais documentações”.



    Roberto José Pereira e Ana Maria Santos alegam que



    “a decisão interlocutória de primeira instância exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, ao determinar a reintegração de posse imediata da área, objeto da ação de usucapião dos Autores, sem a realização de estudos aprofundados das famílias que lá moram e seu estado de vulnerabilidade social, tal como, sem a adoção de medidas como a instituição de comissões de mediação e demais, afrontou a determinação deste Supremo Tribunal quando na concessão da quarta tutela incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 828/DF.”



    Defendem a “aplicabilidade da medida adotada em controle concentrado de constitucionalidade no caso em epígrafe”, pois



    “(i).- Trata-se de medida de reintegração de posse coletiva, visto que, na área não apenas os Reclamantes residem, mas suas famílias, conforme fotos que se anexam, totalizando 05 (cinco famílias) entre homens, mulheres, crianças e pessoas com diferentes tipos de limitações cognitivas, não obstante, as partes juntam seu Cadastro Único com a comprovação de seus dependentes (doc. anexo7 ); 



    (ii).- A vulnerabilidade social das famílias consiste em sua simplicidade, conforme se demonstra pela fragilidade das casas, tal como, a necessidade especial de seus membros deficientes, contudo, a fim de corroborar a comprovação, os Reclamantes juntam uma série de documentos de cunho financeiro com a finalidade de comprovar que em eventual desocupação todos os familiares se tornariam moradores de rua, o que inclui, mas não se limita a aderência de benefícios sociais a pessoas em situações de vulnerabilidade;



    (iii).- Decisão judicial interlocutória que em sede de cognição sumária decorrente de pedido de reconvenção da Beneficiária deferiu reintegração de posse sem a devida observância as medidas elencadas por este Supremo Tribunal, ferindo a soberania deste Tribunal e confrontando os direitos e garantias constitucionais das famílias em situação de vulnerabilidade.



    [...]



    (iv).- Por fim, cabe destacar que os efeitos da pandemia de COVID-19 ainda persistem, em que pese, com o passar do tempo estejam sendo, pouco a pouco, amenizadas, não se olvida de sua permanência durante o tempo presente, conforme entendimento da própria decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF Nº. 828/DF) [...]”



    Os reclamantes requerem 



    “(i).- A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão judicial impugnada para que os elementos constantes da quarta tutela incidental da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 828 sejam devidamente observadas pela Comarca de Guarulhos/SP; 



    (ii).- [que s]eja deferido, em caráter liminar, a suspensão do processo do qual a decisão impugnada se originou a fim de que se interrompa o mandado de reintegração de posse expedido, tal como, seja expedido contramandado para interromper eventual medida ou restabelecer os Reclamantes e seus familiares na posse do imóvel até a total observância dos critérios determinados por este MM. Tribunal Supremo; 



    (iii).- [que s]eja concedido o beneplácito da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os documentos referentes ao Processo nº 1059347-85.2022.8.26.0224 juntados à presente reclamação, não há evidência de se tratar de lide de interesse coletivo, e sim individual atinente à pretensão aquisitiva de imóvel urbano de Roberto José Pereira e Ana Maria Santos, mediante usucapião, a qual foi rejeitada pela autoridade reclamada com fundamento na natureza pública do bem, in verbis:



    “Até o momento, a parte autora não trouxe a planta do imóvel e não demonstrou atos de posse sobre o bem, conforme reiteradamente determinado às fls. 78/79, 97 e 110. 



    Além disso, a parte requerida é a CDHU, de maneira que o imóvel está destinado à implantação de programas sociais para fins de moradia, que o torna não passível de usucapião. Neste sentido: 



    RESCISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Insurgência do réu em face da sentença de procedência. Proposta de acordo. Recusa da apelada. Impossibilidade de imposição do acordo à CDHU. Mérito. Rescisão do contrato de compra e venda, com reintegração da autora na posse do imóvel. Alegação de usucapião do imóvel. Não acolhimento. Bem público, vinculado a uma função social, insuscetível de aquisição pela via da usucapião. Precariedade da posse do réu, sucessor universal da mutuária original. Inadimplemento incontroverso que autorizava a rescisão, com a retomada do imóvel e sem direito de indenização. Precedentes. Apelada que, no mais, não era obrigada a fornecer moradia substitutiva ao apelante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015196-11.2019.8.26.0007; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023). 



    Apelação. Resolução contratual cumulada com reintegração de Posse. Imóvel CDHU. Inadimplência contratual. Pretensão do ocupante de reconhecimento da usucapião Inadmissibilidade de usucapião em razão da natureza do bem, não se admitindo aquisição desta natureza quanto ao bem de pessoa jurídica de economia mista destinado à finalidade pública. Precedentes do STJ e do TJSP. Inaplicabilidade da concessão de uso especial para fins de moradia. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0219196-39.2009.8.26.0007; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2023; Data de Registro: 22/09/2023). 



    Por sua vez, a requerida/reconvinte apresentou a matrícula atualizada do imóvel (fls. 200/210), comprovando a sua propriedade desde o ano de 2015. 



    Ainda, a reconvinte apresentou relatório fotográfico e boletim de ocorrência que conferem verossimilhança à versão apresentada, levando a conclusão de que os autores ingressaram indevidamente no imóvel da reconvinte. 



    Neste contexto, indefiro o pedido de manutenção de posse formulado pela parte autora e defiro o pedido de reintegração de posse formulado pela reconvinte, autorizado o reforço policial, em caso de resistência.



    Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora sobre a contestação com reconvenção apresentada às fls. 153/188. 



    Remetam-se ao distribuidor para anotação da reconvenção.



    Expeça-se o mandado com urgência. 



    Após conclusos.” (eDoc. 10)



    Outrossim, não há prova de que, no Processo nº 1059347-85.2022.8.26.0224, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização.



    Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente